Tribunal: TJDFT
Processo: 0746736-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746736-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. D. REPRESENTANTE LEGAL: RAMON DAVIS RODRIGUES MARTINS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por L. B. D., representado por seu genitor R.D.R.M., em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0719081-22.2024.8.07.0020 ajuizado pela agravante, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que consistia em determinar que a agravada fornecesse o medicamento à base de canabidiol (Extrato de cannabis Galuwer Plus Full Spectrum Rico em CBD 6000mg/ 30mls – Litoral Hemp) A decisão questionada se encontra no ID: Num. 214185825 da origem. Em suas razões recursais, a Recorrente relata que se trata na origem de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, objetivando o fornecimento de medicamento à base de canabidiol (Extrato de cannabis Galuwer Plus Full Spectrum Rico em CBD 6000mg/ 30mls – Litoral Hemp) à Agravante para tratamento de Glaucoma Congênito, ansiedade generalizada e depressão (CID10: F41.1/ Q15/ F90)”. Informa que “foi diagnosticada com Glaucoma Congênito aos 5 (cinco) meses de idade”. Menciona que já “passou por duas intervenções cirúrgicas, uma de trabeculotomia-trabeculectomia (TRO-TREC), em 2019, e outra para inserção de válvulas de Ahmed, em 2021, ambas realizadas com o objetivo de desviar o fluxo do humor aquoso e, consequentemente, reduzir a pressão intraocular - único parâmetro modificável na progressão da doença”. Destaca que a atualmente “está com 8 (oito) anos de idade e faz a utilização de dois colírios para manter a pressão dos olhos, Azorga e Alphagan Z. Mesmo com a correção refracional e uso dos colírios, continua apresentando comprometimento da acuidade visual (em razão da pressão intraocular), o que impacta significativamente no seu comportamento, rendimento escolar, qualidade de vida e outras atividades diárias”. Salienta que “Em razão da doença da Agravante e das demais patologias que dela decorrem (CID10: F41.1/ Q15/ F90), precisa de constante acompanhamento médico e psicológico, além do uso de medicamentos. Assim, como alterativa terapêutica mais benéfica à Agravante, com o objetivo de diminuir a pressão arterial, como também tratar o TDH e a ansiedade generalizada, foi prescrito pela sua médica assistente, o tratamento de uso contínuo com Extrato de cannabis Galuwer Plus Full Spectrum Rico em CBD 6000mg/ 30mls – Litoral Hemp”. Aduz que, “ao requisitar os medicamentos junto à Ré, Bradesco Saúde a Agravante não obteve retorno e aguarda até o presente momento uma resposta e o fornecimento do medicamento prescrito”. Assevera que “o único parâmetro modificável na progressão da doença é a redução da pressão intraocular, sendo assim, a não continuidade ao tratamento médico pode agravar a doença e fazer com que a Agravante fique cega”. Destaca que “a prescrição médica clara e detalhada sobre a importância do uso do medicamento ou terapia em ambiente domiciliar, como também nos casos em que já houve a tentativa de outros tratamentos”. Destaca que “o §13o do art. 10 da Lei n. 9656/98 é claro em dispor sobre a necessidade de cobertura pela operadora de planos de saúde, de procedimentos e evento sem saúde que não estejam no rol da ANS”. Acrescenta que a “Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA no 327/19, que estabelece requisitos para a comercialização e prescrição de produtos de Cannabis para fins medicinais, registra que “Os produtos de Cannabis podem ser prescritos quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro”, nos termos do art. 5o, da referida norma”. Assegura que o medicamento foi indicado pela médica assistente com o objetivo de diminuir a pressão arterial, como também tratar o TDH e a ansiedade generalizada da menor. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar à Agravada o fornecimento de medicamento à base de canabidiol (Extrato de cannabis Galuwer Plus Full Spectrum Rico em CBD 6000mg/ 30mls – Litoral Hemp) à Agravante para tratamento prescrito pelo médico assistente. No mérito, requer a confirmação da tutela eventualmente deferida. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Cuida-se de ação que a Autora, menor beneficiária do plano de saúde operado pela Ré, possui diagnóstico de Glaucoma congênito – com risco de aumento da pressão intraocular e cegueira irreversível –, TDAH – variante hiperativa – e transtorno de ansiedade generalizada, sendo a ela prescrita a utilização do medicamento à base de Canabidiol (Extrato de cannabis Galuwer Plus Full Spectrum Rico em CBD 6000mg/ 30mls – Litoral Hemp). O relatório médico que descreveu a necessidade do tratamento indicado se encontra no ID: Num. 213260089 da origem. Ademais, conforme consignado pelo Ministério Público, “o estado de saúde da requerente é delicado e demanda excessivos cuidados e tratamentos, mormente para que a possibilite obter ganhos em seu desenvolvimento, lhe proporcione maior conforto e amenize os efeitos da enfermidade. Veja que a autora é acompanhada por equipe multidisciplinar e já foi submetida a outros tratamentos, os quais não foram suficientes para o seu quadro de saúde (ID: 210356848, 210356850, 210356850)”. A ré, por sua vez, permaneceu inerte ao pleito autoral, que foi realizado em julho de 2024 (ID: Num. 210356853 da origem). Pois bem, como se sabe, é função do médico indicar o tratamento adequado ao paciente, sendo ilícito que a operadora de saúde estabeleça empecilhos injustos que possuam objetivos estritamente financeiros. Importante lembrar que “Uma vez coberto o tratamento de saúde, a opção da técnica a ser utilizada para sua realização cabe ao médico especialista. A cobertura do método escolhido é consectário lógico, não havendo que se restringir o meio adequado à realização do procedimento” (AgInt no REsp 1696149/SP, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, em 22/05/2018, DJe 01/06/2018). Portanto, ante a ausência de prerrogativa para restringir a forma do tratamento médico, torna-se injustificável a inércia da requerida. Vale consignar que o rol da ANS é exemplificativo, pois o art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022, determina a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia ou que exista recomendação por órgãos técnicos. Desse modo, a Resolução ANVISA RDC no 660/2022 autoriza a importação de produtos à base de canabidiol, por pessoa natural, para uso próprio em tratamento de saúde, mediante indicação médica, que é o caso da autora, que possui autorização para importação do medicamento (ID: Num. 210356855 da origem). A propósito, colaciono as seguintes jurisprudências desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. CANABIDIOL. CBD. LEI No 9.656/1998. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. TAXATIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. LEI No 14.454/2022. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RETOMADA. DIREITO À SAÚDE. CASO CONCRETO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. DEMONSTRAÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida entre beneficiário e operadora de plano de saúde sujeita-se ao CDC (STJ, Súmula 608) e à Lei no 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. 2. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo entendimento do STJ (Overruling) proferido no RESP no 1733013/PR. 3. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo. 4. A operadora/seguradora de saúde deve custear o procedimento não constante do rol da ANS, em respeito à função social do contrato e em atendimento ao disposto na Lei no 14.454/2022, quando forem demonstrados: (a) risco notório à sua integridade física e/ou psicológica, caso não realizada a terapêutica; (b) real necessidade do procedimento; (c) sua eficácia; (d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e (e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 5. Constatando-se que o medicamento é aprovado pela Anvisa, há indicação para tratar os sintomas apresentados pelo paciente e foi emitida autorização para a sua importação, a recusa no fornecimento do tratamento pelo plano de saúde não deve prevalecer. 6. O fornecimento de fármaco para utilização em ambiente domiciliar pode ser concedido quando indispensável para o êxito do tratamento, sem caracterizar mera conveniência do paciente ou de seus familiares. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1763709, 0702362-66.2022.8.07.0009, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2023, publicado no DJe: 06/10/2023.) “APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. LAUDO MÉDICO. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. RECUSA ARBITRÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1. O 'ato médico', definido em lei e do qual deriva a autoridade médica, significa que apenas os médicos podem atestar doenças, elaborar diagnósticos e prescrever tratamentos. Isso se baseia no fato de que o médico possui um entendimento completo sobre o estado de saúde do paciente, incluindo detalhes sutis e nuances que podem fazer uma diferença significativa no cuidado, seja um quadro clínico complexo, sensibilidade a certos medicamentos ou até mesmo um estado psicológico delicado, o médico tem a capacidade de avaliar todas essas variáveis e chegar a uma conclusão justificada sobre o tratamento mais adequado. Dado o nível de conhecimento e experiência exigido para esse tipo de avaliação, é razoável afirmar que qualquer prescrição médica fundamentada deve ser tida como necessária e só deve ser afastada com base em provas técnicas contrárias produzidas no ambiente judicial. 2. Prescrito o medicamento para controle do estado de saúde do menor, a exclusão contratual em que se apoiou a operadora do plano de saúde é arbitrária e colide com os artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, alínea "b", e inciso II, alínea "d", e 35-F da Lei 9.656/1998, daí que a cláusula respectiva deve ser considerada abusiva e contrária ao escopo do próprio contrato, por negar o medicamento simplesmente por considerar o ambiente em que ele é aplicado (hospitalar ou domiciliar). 3. Recurso provido.” (Acórdão 1903516, 0720252-87.2023.8.07.0007, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 20/08/2024.) Portanto, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado Outrossim, também resta demonstrado o fundado receio de dano irreparável, ante a possibilidade de agravar os problemas de saúde da criança, caso o tratamento medicamentoso não seja realizado com a brevidade que o caso requer. Ademais, destaque-se que não há que se falar em irreversibilidade, pois, em caso de improcedência da ação ajuizada, a Operadora poderá pleitear o ressarcimento de eventuais prejuízos por ela suportados. Contudo, é necessário preservar, por ora, a integridade física e psíquica da menor por meio do fornecimento do medicamento indicado pelo médico assistente. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada para o fim de determinar à ré que autorize e forneça o medicamento à base de canabidiol (Extrato de cannabis Galuwer Plus Full Spectrum Rico em CBD 6000mg/ 30mls – Litoral Hemp) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, nos moldes determinados pelo médico especialista, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para cumprir a determinação, no prazo fixado nesta decisão, e para apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador